Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TRAMITOU PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO DA APENAS BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos liquidação provisória de sentença, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal).
1.1. Na decisão agravada foi declarada, de ofício, a incompetência absoluta da 25a Vara de Brasília para processar e julgar o feito de origem. O magistrado fundamentou que a sentença foi proferida pela Justiça Federal, a qual possui competência absoluta para processar os cumprimentos das sentenças por ela proferidos.
2. No caso dos autos, o agravante promoveu o cumprimento de sentença apenas contra a sociedade de economia mista (Banco do Brasil), não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central.
2.1. Apesar de o art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelecer que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, o caso dos autos envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual.
2.2. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica.
2.3. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
2.3.1. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo.
2.4. Aplica-se ao caso dos autos o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.
2.5. Incide à hipótese, o enuncia de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”.
3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...]Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019).
4. Assim, o feito deve prosseguir na vara de origem, sem alteração do polo passivo, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil.
5. Agravo provido.